Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-03.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002550-03.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

APELADO: TREVO INDUSTRIA DE COLCHOES, ESPUMAS E ESTOFADOS LTDA

Advogado(s)
:
DACIANO PUBLIO DE CASTRO FILHO, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, FRANCIELE SOARES SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DECORRENTE DE FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. DEVER DE SIGILO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA COM CORRÉU. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de produtos químicos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, em razão de pagamento em duplicidade de parcela contratual decorrente de fraude na emissão de boleto bancário.

2. A sentença homologou acordo firmado entre a parte autora e instituição financeira corré, extinguindo o processo em relação a esta, e condenou a empresa fornecedora ao ressarcimento do valor de R$ 28.718,00 (-), com correção monetária e juros legais.

3. A apelante pleiteia o afastamento de sua responsabilidade, a extinção da obrigação com base na solidariedade passiva e transação anterior, ou, subsidiariamente, o abatimento da quantia paga pela instituição financeira e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Definir se o acordo celebrado entre a parte autora e a instituição financeira corré extingue automaticamente a obrigação do corréu solidário.

5. Estabelecer se há responsabilidade civil da empresa fornecedora pela falha na guarda de informações contratuais que possibilitou a fraude.

6. Determinar se o valor pago por liberalidade pelo corréu transacionante deve ser abatido da indenização fixada à empresa apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A transação homologada entre a parte autora e um dos corréus, em litisconsórcio passivo facultativo, com cláusula expressa de exclusão dos efeitos em relação ao outro réu, não extingue a obrigação do corréu remanescente, especialmente quando a responsabilidade de cada parte decorre de fundamentos distintos e não há indivisibilidade do objeto da obrigação.

8. A responsabilidade civil da empresa fornecedora decorre da violação do dever de sigilo e segurança de dados comerciais sensíveis, que se encontravam sob sua guarda e foram utilizados por terceiro fraudador para induzir a parte autora ao pagamento indevido. Essa omissão caracteriza culpa contratual nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como afronta ao dever de boa-fé e probidade previsto no art. 422 do mesmo diploma.

9. A fraude foi viabilizada mediante o uso de logotipo da empresa, apresentação de e-mail visualmente similar ao institucional e informações minuciosas sobre a relação contratual, o que atrai a incidência da teoria da aparência. A autora, agindo de boa-fé, foi induzida a erro em contexto que afastava a percepção objetiva de risco, inexistindo culpa exclusiva da vítima.

10. A tese de ausência de responsabilidade da empresa fornecedora não se sustenta diante da ausência de explicações sobre o vazamento das informações que tornaram possível a fraude, tampouco do parecer técnico unilateral, que se limitou a aspectos formais do domínio do e-mail fraudulento, sem esclarecer a origem do conhecimento detalhado da operação pelo terceiro.

11. O valor pago por liberalidade pela instituição financeira não deve ser abatido da condenação imposta à empresa fornecedora, diante da ausência de solidariedade obrigacional entre os réus, da ausência de estipulação nesse sentido no acordo homologado e da vedação ao enriquecimento ilícito não se aplicar quando o valor pago não corresponde integralmente ao dano, nem foi reconhecido como reparação.

12. A distribuição dos ônus sucumbenciais, fixada em 50% para cada parte em razão da sucumbência recíproca, deve ser mantida, não havendo alteração no resultado da demanda. Contudo, é devida a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8002550-03.2023.8.05.0229,
em que são apelante e apelada, respectivamente,
MONFIZA COMÉRCIO E IMPORTADORA LTDA. e TREVO INDÚSTRIA DE COLCHÕES, ESPUMAS E ESTOFADOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente